Tribunal: TJES
Processo: 0012275-65.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012275-65.2013.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SECCHIM MEIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de citação válida do primeiro réu. A apelante requer a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão de sua atuação como curadora especial de réu citado por edital posteriormente declarado nulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando atua como curadora especial de réu citado por edital, cuja citação foi posteriormente anulada por ausência de esgotamento dos meios de localização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Defensoria Pública, no exercício da função de curadora especial, atua em conformidade com o art. 4º, XVI, da LC nº 80/1994, sendo essa atribuição institucional remunerada por subsídio público.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a Defensoria Pública somente faz jus à verba sucumbencial quando o réu por ela assistido sai vencedor na demanda, o que não ocorreu no caso em análise.

5. A citação do réu Antonildo Otozo Nhimi foi declarada nula por ausência de diligências mínimas para sua localização, o que acarretou a nulidade dos atos subsequentes, inclusive da própria nomeação de curador especial.

6. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual (citação válida) impede a formação da relação jurídica processual e, consequentemente, a configuração de sucumbência.

7. A condenação em honorários sucumbenciais pressupõe triangularização processual válida, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A atuação da Defensoria Pública como curadora especial gera direito à percepção de honorários sucumbenciais somente quando o réu por ela assistido sai vencedor na demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 72, II; 85, § 11; 485, IV; LC nº 80/1994, art. 4º, XVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.638.558/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 25.04.2017; STJ, AgInt no REsp nº 2.062.401/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.08.2023; TJES, AC nº 0026039-71.2017.8.08.0347, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 12.04.2024; TJMG, ApCiv nº 5237161-26.2024.8.13.0024, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 02.04.2025; TJES, ApCiv nº 0021975-47.2019.8.08.0347, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 27.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório,
t
rata-se
de
recurso de apelação cível interpost
o pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença ID 10024303, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada por
SECCHIM MEIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP

em face de

ANTONILDO OTOZO NHIMI
e
TULIO RICARDO DINIZ CAMARGOS
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, face a ausência de pressuposto processual.

Além disso, determinou a condenação da parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, bem como de honorários advocatícios em favor do patrono do segundo requerido, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta, em síntese:
(1)
que sua atuação foi determinante no feito, exercendo o papel de Curadora Especial do requerido Antonildo Otozo Nhimi, mas que, apesar disso, não teve seu trabalho devidamente reconhecido pelo Juízo de primeiro grau,
pois
os honorários sucumbenciais foram fixados exclusivamente em favor do advogado do segundo requerido;
(2)
que a nulidade da citação editalícia do primeiro requerido somente foi reconhecida pelo magistrado após a contestação apresentada pela Defensoria Pública no exercício da curadoria especial.

Diante desses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Contrarrazões no ID 10024315 pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, extrai-se dos autos que a parte autora,
SECCHIM MEIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP,
propôs demanda visando à rescisão de contrato de compra e venda de imóvel firmado com os requeridos,
ANTONILDO OTOZO NHIMI
e
TULIO RICARDO DINIZ CAMARGOS
,
cumulada com pedido de reintegração de posse.

O pedido de tutela liminar foi indeferido. Na sequência, o segundo requerido, Túlio Ricardo Diniz Camargos, foi citado e apresentou contestação às fls. 53/65.

Quanto ao primeiro requerido, Antonildo Otozo Nhimi, duas tentativas de citação via postal restaram infrutíferas (ARs às fls. 87/88 e 100/104), o que ensejou a citação por edital (fls. 124/128).

Em razão disso, a Defensoria Pública foi nomeada para exercer a curadoria especial do réu ausente, oportunidade em que apresentou contestação por negativa geral (fls. 138/139), arguindo, em preliminar, a nulidade da citação editalícia, diante da ausência de diligências mínimas voltadas à localização do demandado, tais como buscas em sistemas como Bacenjud, Infojud ou tentativa por oficial de justiça.

O magistrado de origem acolheu a preliminar arguida pela Defensoria (decisão de fls. 158/160), declarando a nulidade de todos os atos processuais posteriores à citação por edital de Antonildo Otozo Nhimi. Em consequência, determinou a realização de diligências nos sistemas Infojud e Siel e a expedição de carta precatória para a comarca de Belo Horizonte/MG visando à citação pessoal do réu.

A carta precatória, contudo, retornou negativa, e a parte autora manteve-se inerte, não requerendo novas diligências nem promovendo a devolução da carta (fl. 185 e certidão ID 10024302).

Diante dessa inércia, sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC, haja vista a inexistência de citação válida de Antonildo Otozo Nhimi.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em razão de sua atuação como Curadora Especial do réu ausente.

O exercício da curadoria especial está expressamente previsto entre as funções institucionais da Defensoria Pública, conforme dispõe o art. 4º, inciso XVI, da Lei Complementar nº 80/1994.

O
entendimento pacificado na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que:
“
No exercício da função de curador especial de réu ausente, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda
” (REsp n. 1.638.558/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 2/5/2017).
No mesmo sentido
: STJ, AgInt no REsp: 2062401/GO, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, Data de Julgamento: 28/08/2023;
STJ,
AgInt no REsp n. 1.991.998/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, também prevalece o entendimento de que:
“
o exercício da curatela especial de executado ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública, impedindo o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio, apenas fazendo jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda principal
” (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 0026039-71.2017.8.08.0347, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, publicado em 12/04/2024).

N
a hipótese, a atuação da Defensoria Pública restringiu-se ao estrito cumprimento de sua função como Curadora Especial, tendo apresentado contestação por negativa geral, nos moldes do art. 72, II, do CPC. Tal manifestação não resultou em decisão de mérito favorável ao réu assistido. Assim, não se verifica o preenchimento dos requisitos que autorizam a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria.

Importa ressaltar que não houve constituição válida da relação jurídica processual em relação ao réu Antonildo Otozo Nhimi, uma vez que a citação por edital foi declarada nula pelo Juízo de origem, por ausência de esgotamento dos meios razoáveis de localização do demandado. Com a anulação do ato citatório, todos os atos subsequentes foram também atingidos pela nulidade, inclusive a nomeação de curador especial, que decorreu diretamente da equivocada decretação de revelia.

Em razão disso, não se consolidou a representação processual válida do réu pela Defensoria Pública, pois ausente a citação válida, pressuposto indispensável à formação da relação processual. Como consequência lógica, o feito foi extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, justamente pela ausência de pressuposto processual indispensável: a citação válida do réu Antonildo Otozo Nhimi.

Inclusive, a extinção do feito por ausência de citação válida, que implica na inexistência de triangularização da relação processual, impede a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão, condenando a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais . O apelante sustenta que não houve citação da parte ré e, consequentemente, não houve formação da relação processual, tornando incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Invoca, ainda, o princípio da causalidade, argumentando que a extinção decorreu do inadimplemento da parte apelada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há necessidade de condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a ação de busca e apreensão é extinta sem resolução de mérito e sem a formação da relação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação da parte ré em ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969 ocorre apenas após o cumprimento da medida liminar. Não tendo sido efetivada a apreensão do bem, não há citação válida nem formação da relação processual.
A inexistência de triangularização do processo impede a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que não há parte contrária regularmente integrada à lide, nos termos do entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais . O princípio da causalidade rege a condenação em honorários advocatícios, de modo que apenas a parte que deu causa à instauração ou ao prosseguimento desnecessário do processo deve suportar os encargos processuais. No caso, a ausência de citação e o consequente não prosseguimento da ação não caracterizam sucumbência. A jurisprudência do TJMG é firme no sentido de que não há sucumbência quando o processo é

extinto sem citação válida do réu, pois a ausência de relação processual impede a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
[...]
(TJ-MG - Apelação Cível: 52371612620248130024, Relator.: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 02/04/2025, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 07/04/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra, que cancelou a distribuição da ação de reintegração de posse, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais. A sentença também condenou o autor ao pagamento de honorários de sucumbência . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível rediscutir o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça em sede de apelação; e (ii) avaliar se é cabível a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando que o processo foi extinto antes da citação da parte adversa. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça preclui em razão da ausência de interposição do recurso adequado (agravo de instrumento), nos termos do art. 1.015, V, do CPC, razão pela qual não pode ser rediscutida em sede de apelação como fundamento para afastar o cancelamento da distribuição . 4. A ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento da gratuidade de justiça e a consequente preclusão, enseja o cancelamento da distribuição do feito, conforme previsto no art. 290 do CPC. 5. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é incabível quando o processo é extinto antes da triangularização da relação processual, inexistindo citação da parte contrária, o que torna inaplicável o art. 85 do CPC à hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça preclui se não for impugnada pelo recurso cabível no prazo legal. 2. O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas processuais é medida válida quando a gratuidade de justiça foi indeferida e não há interposição de recurso.
3. Não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais quando o processo é extinto antes da citação da parte adversa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LXXIV; CPC, arts. 1.015, V; 290; 85. Jurisprudência relevante citada: TJMG, APCV 5001239-79 .2024.8.13.0549, Rel . Des. Amorim Siqueira, DJEMG 05/11/2024. TJDF, APC 07391.17-79 .2023.8.07.0001, Relª Desª Maria de Lourdes Abreu, Publ . PJe 05/08/2024. TJES, AC 5004413-27.2023.8 .08.0014, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Publ. 12/04/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50317473120238080048, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Dessa forma, à míngua de desenvolvimento válido do contraditório e sem que tenha havido pronunciamento judicial de mérito favorável ao assistido, não há que se falar em arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, sob pena de indevida retribuição por atividade que se insere nas atribuições ordinárias da instituição, já remunerada por subsídio público.
A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA . CURADORIA ESPECIAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE JUROS E CORREÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1) Segundo o art. 8º, da Lei n.º 6.830/80, a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas a citação por correio e a citação por oficial de justiça . Esse foi o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.103.050/BA, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos .
2) O Tribunal da Cidadania tem entendimento consolidado no sentido de que “a procedência dos embargos do devedor apenas para reconhecer a nulidade de ato processual existente no processo de execução, determinando a sua renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista que o assistido não se sagrou vencedor, tal como ocorreria se os embargos fossem acolhidos para julgar improcedente (total ou parcialmente) a execução ou para extingui-la”. Precedente. Segundo entende o STJ, a Defensoria Pública, no exercício da função de curadoria especial, somente faz jus à verba decorrente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda. 3) No mesmo sentido, esta Egrégia Corte de Justiça entende que o exercício da curatela especial de executado ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública, impedindo o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio, apenas fazendo jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda principal .

4) Mesmo nas situações em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido no STJ o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. 5) Com relação à correção monetária, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que, nos casos em que os honorários advocatícios são fixados sobre o valor da causa atualizado, esta é a forma de atualização monetária da verba, e, portanto, incidente desde o ajuizamento (Súmula 14 do STJ). 6) No que se refere à taxa de juros de mora, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que, nas condenações a partir da vigência do CC/02, os juros de mora devem incidir à taxa SELIC, vedada sua cumulação com índice de correção monetária. 7) Desse modo, compatibilizando-se os entendimentos no caso dos autos, em que a condenação dos honorários observará o valor atualizado da condenação, há que se considerar que o percentual incidirá sobre o valor atualizado da causa à data do trânsito em julgado da decisão em que fixada a base de cálculo dos honorários, a partir do qual será aplicável apenas a taxa SELIC. Precedente 8) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 0021975-47.2019.8.08.0347, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, publicado em 27/03/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CURADORIA ESPECIAL . ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE . FORMALIDADES OBSERVADAS. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 8º, INCISO III, DA LEI Nº 6 .830/80. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço a Defensoria Pública Estadual opôs embargos à execução fiscal, alegando a nulidade da citação por edital, pleito este que foi julgado improcedente pelo magistrado a quo , ensejando a interposição do presente recurso de apelação cível, no qual a referida questão foi novamente invocada, além de ter sido formulada pretensão de condenação do ente municipal ao pagamento de honorários.
2) O exercício da curatela especial de réu ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública (art. 4º XVI da LC nº 80/ 1994), sendo vedado o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio em parcela única
. 3) Ao julgar o REsp nº 1.103.050/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido que, na execução fiscal, a citação do devedor pela via editalícia somente é possível quando restar devidamente comprovado que não lograram êxito as demais modalidades de citação previstas no artigo 8º da Lei nº 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, posicionamento este que foi cristalizado na Súmula nº 414. 4) Logo, frustradas as tentativas de citação do executado por meio de oficial de justiça, especialmente quando este indica que não localizou a devedora no seu domicílio tributário e não há notícia de seu atual paradeiro, fica autorizada a utilização da citação por edital, conforme disposto no art. 8º inciso III, da Lei nº 6 .830/80. Com efeito, esta Corte de Justiça tem se manifestado reiteradamente no sentido que a frustração da tentativa de citação do executado por Oficial de Justiça é condição suficiente para conferir validade à citação por edital. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00140238020208080347, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2021)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Deixo de aplicar o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de prévia fixação de honorários advocatícios em desfavor da ora apelante na instância de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.